Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-07.2020.8.11.0078
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000521-07.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS DE SOUZA - CPF: 828.685.221-49 (APELADO), L. F. D. S. - CPF: 070.898.741-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDUARDO COELHO DE ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL - CPF: 921.390.191-72 (ASSISTENTE), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (ASSISTENTE), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (ASSISTENTE), KELLY ROBERTA GOMES DOS SANTOS PAULINO - CPF: 054.900.424-60 (ASSISTENTE), ELIAS DE SOUZA - CPF: 828.685.221-49 (VÍTIMA), L. F. D. S. - CPF: 070.898.741-92 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
155, § 4°, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.

Para a prolação de sentença condenatória é necessário a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado concorreu para o crime. Se as provas colhidas ao longo da instrução processual deixam dúvidas acerca do envolvimento do réu no crime, mormente quando este nega a autoria delitiva e nenhum dos bens das vítimas foram apreendidos em seu poder, imperiosa é a absolvição ao fundamento de inexistência de prova suficiente para a condenação, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Eduardo Coelho de Almeida
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1000521-07.2020.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
que o condenou à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, no valor mínimo legal, em razão da prática do delito tipificado no artigo 155, § 4°, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
(Id. 58669993).

Em síntese, o apelante requereu sua absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena com o reconhecimento de crime único e, consequentemente, afastamento do concurso formal, bem como o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial hábil
(Id. 58670956).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo singular pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 58670961).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 61195454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Consoante relatado, o apelante
Eduardo Coelho de Almeida

foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4°, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 23 dias-multa, no mínimo legal, e fixado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena corpórea em razão da reincidência.

De acordo com os termos da denúncia (Id. 58669954), no dia 18.3.2020, por volta das 11h30min, na residência localizada na rua das Rosas, n. 965, Bairro Cidezal II, na cidade e comarca de Sapezal/MT, o apelante
Eduardo Coelho de Almeida
, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, teria subtraído para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Laís França de Souza
e
Elias de Souza
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a absolvição do apelante sob a alegação de que o decreto condenatório não pode se fundamentar apenas nas declarações de testemunhas ou vítimas que não são categóricas quanto à autoria do crime, mormente quando o apelante nega os fatos delituosos e não houve a apreensão de qualquer objeto em poder dele.

Se rejeitada a tese absolutória, alega ainda que a
qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada por ausência de prova pericial hábil.

Por fim, insiste na ocorrência de crime único com afastamento do concurso formal, evidenciando que a conduta delituosa era de subtrair bens da residência, e que o agente desconhecia o fato de que tais bens pertenciam a pessoas diferentes (Id. 58670956).

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão absolutória merece acolhimento.

Inicialmente, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
(Id. 58669955
, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 58669955, pp. 4 – 6), auto de constatação de local de crime indireto (Id. 58669955, p. 28), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 58669955, p. 22).

Contudo, conquanto incontroversa a materialidade, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria delitiva.

Em sede policial, a testemunha
Kelly Roberta Gomes dos Santos Paulino
afirmou que
“(...)
não tem dúvidas alguma com relação a ter visto EDUARDO COELHO DE ALMEIDA saindo na data de ontem da residência
de seu vizinho ELIAS; Que estava de dia, claro, e a depoente estava há cerca de 10 metros (...) tendo visto o suspeito na frente da residência, mexendo em um celular (...) Que repassou as características aos policiais, tendo estes mostrado a foto de um suspeito, tendo a depoente reconhecido sem sombra de dúvidas quanto a pessoa que estava na frente da casa (...)”
(Id. 58669955, pp. 20 – 21) – grifei.

Na fase judicial, porém, referida testemunha afirmou
“(...) que era durante o dia, por volta de 11h da manhã; que ela o
viu na frente na casa do seu vizinho
; que o acusado estava olhando o celular; que ele saiu e permaneceu na frente da casa; que
percebeu que era ele ao visualizar a foto do policial
; que ela viu o rosto do acusado;
que não se lembra da cor da roupa
; que ele estava de short escuro e camiseta clara; que
não fez o reconhecimento na delegacia
; que o
reconhecimento se baseou apenas por foto
; que a vizinha fez o boletim; que a polícia militar que lhe mostrou a foto; que mostrou a foto apenas de uma pessoa; que a fisionomia era a mesma da foto; que,
quando viu o acusado, estava do lado de fora da casa
; que o viu embaixo da árvore; que achou uma atitude bem suspeita; que
a residência tem muro e tem portão
; que o portão tinha o costume de ficar aberto; que, quando
viu o suspeito, apenas o percebeu do lado de fora
; que, quando entrou em casa, viu ele caminhando para ir embora; que, quando entrou em casa, passou-se 15 minutos, sua vizinha Laís chegou e a chamou, para contar que tinham entrado na casa dela; que a vítima Laís queria o celular da declarante emprestado para ligar para o pai dela; que esperaram o pai dela chegar para ir à delegacia fazer o B.O; que pela foto mostrada - em audiência -
é mesmo o acusado que ela viu em frente da casa
; que tem certeza que foi ele; que a fisionomia é a mesma”
(Id. 58669993) – grifei.

Em contrapartida, as vítimas
Elias de Souza
e
Laís França de Souza
relataram que foram subtraídos um aparelho de telefonia celular (recuperado atrás de uma igreja), um carregador e R$ 400,00 (quatrocentos reais). Afirmaram que a porta de madeira do fundo da residência foi arrombada, provavelmente com uma faca grande que ficou no tanque e que a vizinha
Kelly
presenciou o apelante em frente à residência (Id. 58669993).

Os policiais militares, por sua vez, corroboram o depoimento de
Kelly
destacando a veracidade de suas palavras quanto ao fato de que ela teria reconhecido o apelante por uma fotografia sem sombra de dúvidas como a pessoa que se encontrava em frente a residência das vítimas. Destacaram que fizeram a prisão do apelante em local diverso da ocorrência, e que esse local seria frequentado por usuários de drogas. Acrescentaram que já conheciam o apelante de outras passagens policiais e que por isso presumiram que ele seria o autor do furto (Id. 58669993).

Nota-se que a testemunha
Kelly Roberta Gomes dos Santos Paulino
, em tese, ocular, apresentou duas versões para os fatos.

Perante a autoridade policial, ela foi categórica no sentido de que viu o apelante
Eduardo
saindo da residência das vítimas e repassou as características físicas para os policiais militares, os quais lhe mostraram uma fotografia do apelante e ela confirmou se tratar da mesma pessoa que viu. Logo em seguida, os policiais fizeram a prisão do apelante e a testemunha formalizou o reconhecimento fotográfico do réu na delegacia de polícia (Id. 58669955, pp. 20 – 22).

Contudo, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, referida testemunha esclareceu que viu o apelante apenas do lado de fora da residência. Acrescentou que a casa possui muro e portão, mas que este permanecia sempre aberto. Ademais, disse que embora não se recordasse das cores da vestimenta do apelante, afirmou que seria uma camiseta clara e um
short
escuro, tudo consoante transcrição na sentença (Id. 58669993).

Assim, do que se constata das provas angariadas, o apelante
não
foi encontrado na posse da
res furtiva
e por mais que ele tenha outras passagens criminais, ele foi visto do
lado de fora
da residência que tem muro e portão, não havendo qualquer indicativo coeso de que tenha sido ele o autor do arrombamento da porta dos fundos da casa que, diga-se de passagem, foi o ponto inicial da prática do crime, tampouco existem provas seguras de que ele tenha contribuído no delito.

Por fim, o apelante
Eduardo
negou a prática do delito, mencionando que nem sequer vestia as roupas que foram mencionadas pela testemunha
Kelly
, pois teria sido preso usando uma calça branca, portanto de cor diferente daquela mencionada pela referida testemunha (a testemunha disse que era uma calça escura); acrescentou que estava perto da praça, vindo do posto Guará e nenhum objeto das vítimas foi apreendido consigo; e, por fim, que foi preso porque tem várias passagens policiais, mas sempre confessou os crimes que efetivamente cometeu (Id. 58669993).

Logo, havendo dúvida razoável, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se comprove o contrário.

Necessário destacar que um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.

Não há falar que o apelante não tenha cometido o crime em questão, ou mesmo participado com outra pessoa, mas que as provas dos autos não o condenam sem sombra de dúvidas e que a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de prova suficiente para uma sentença condenatória, a qual deve demonstrar de modo incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Repita-se, ninguém viu efetivamente a prática delitiva, a única testemunha, em tese, presencial, disse ter visto o apelante apenas do lado de fora e em momento algum disse que o viu entrando na residência, além do que o seu reconhecimento se deu exclusivamente por meio de uma única fotografia que foi mostrada na delegacia de polícia.

Apesar de a testemunha
Kelly Roberta Gomes dos Santos Paulino
ter afirmado na audiência de instrução que reconhece o réu naquela oportunidade como a mesma pessoa que viu em frente da casa de seus vizinhos, entendo que este reconhecimento por fotografia e a conclusão da mencionada testemunha dando conta de que “tem certeza que foi ele” não é suficiente para embasar um édito condenatório em desfavor do apelante, sobretudo porque não foi apreendido nenhum objeto das vítimas consigo no momento de sua prisão.

Assim, considerando a dubiedade emanada do conjunto probatório, esta deve ser interpretada em favor do acusado, razão pela qual a melhor solução é o acolhimento da pretensão absolutória, consoante precedente desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, C/C O ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO – AGENTE NÃO IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS (...) A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida conforme parêmia “in dubio pro reo””(N.U 0006576-67.2019.8.11.0064, Relator Desembargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 12.11.2020)

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso manejado por
Eduardo Coelho de Almeida
para absolvê-lo da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4°, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se ofício ao Juízo de origem para que providencie a expedição de alvará de soltura em nome de
Eduardo Coelho de Almeida
, clausulado
“se por outro motivo não estiver preso”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020